Tribunal: TJSP
Processo: 2017502-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação. Tutela provisória de urgência. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido liminar, voltado à diminuição do aluguel, em razão do estado de calamidade causado pela pandemia do novo Coronavírus, e consequente queda do faturamento. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Conveniência de aguardar a instauração e o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação. Tutela provisória de urgência. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido liminar, voltado à diminuição do aluguel, em razão do estado de calamidade causado pela pandemia do novo Coronavírus, e consequente queda do faturamento. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Conveniência de aguardar a instauração e o contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.